Tribunal: TCU
Processo: 039.807/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1548/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4937/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Gilberto Macedo Gil Arantes, em razão da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte dano ao erário em razão dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016, no valor de R$ 7.613.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 495.239,22. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o recibo do envio eletrônico da prestação de contas, via SiGPC, de 4/4/2017 (peça 6, p. 334) e o Parecer n° 6108/2022/DIAPC/COACS/CGPAE/ DIRAE, de 31/1/2023 (peça 9), que tratou da análise técnica da Prestação de Contas do PNAE 2016 da Prefeitura Municipal de Barueri/SP; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 27 a 29 e 32). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.807/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilberto Macedo Gil Arantes (XXX.736.988-XX). 1.2. Unidade: Município de Barueri/SP. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.